Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017581-33.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: AFONSO IRINEU LANG
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. de decisão que, na Ação de Liquidação de Sentença no 1000840-59.2019.8.11.0029, que lhe move AFONSO IRINEU LANG, que reconheceu dispensável o procedimento de liquidação, eis que, ao seu ver, a apuração dos valores devidos dependeria unicamente de cálculos aritméticos, a serem realizados a partir dos extratos de evolução dos débitos referente à operação crédito rural juntada aos autos, que instrumentalizou a contratação entre Requerente e Requerido.
Explica que o agravado promove Execução provisória de decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em trâmite na 3a Vara Federal do DF, referente à restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto sobre o saldo devedor, relativo às Cédulas de Crédito Rural no 89/00697-6 , no período do Plano Collor I (março de 1990).
Assevera que “em que pese o decisum a ser liquidado, da Ação Civil Pública, NÃO ter transitado em julgado, o Juiz singular recebeu o feito com cumprimento de sentença”, estando em desacordo com a legislação e jurisprudência dos tribunais, já que incabível o cumprimento de sentença no caso em tela, ante a necessidade de liquidação de sentença e determinação de Perícia Judicial;
Registra que, “como na sentença proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem tampouco do valor devido, fica clara a necessidade de ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo. Sendo assim, necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do Novo Código de Processo Civil, e não por simples cálculos aritméticos, previsto no artigo 509, §2o, do CPC”.
Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação de sentença, e no mérito o provimento do agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para que prossiga o feito de Liquidação de Sentença, com a determinação de Perícia Judicial.
É o relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Ademais, não se evidencia no caso o risco de dano ao direito e iminente lesão que exija a suspensão da decisão agravada sob pena de incorrer em ineficácia do processo ou, até mesmo, o fracasso da atividade jurisdicional, máxime porque não se nota sequer o início de atos expropriatórios, estando a demanda em sua fase inicial.
Outrossim, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, o que não ensejaria qualquer prejuízo ao agravante.
Ressalte-se que para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.
Assim, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada, cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida de urgência vindicada, sem prejuízo de eventual entendimento díspar quando do julgamento pelo Colegiado.
Intime-se o agravado para, no prazo legal, conforme o art. 1.019, II, do CPC, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender necessária.
Comunique-se o Juiz da causa do teor desta decisão, solicitando-lhe as informações quanto ao cumprimento do art.1018 do CPC pelo agravante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora